Tribunal: TJSP
Processo: 1500197-16.2020.8.26.0280
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O DECOTE DE UMA DAS QUALIFICADORAS. Presentes fortes indicativos da materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tal. Reclamo ministerial a objurgar o decote da qualificadora

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O DECOTE DE UMA DAS QUALIFICADORAS. Presentes fortes indicativos da materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tal. Reclamo ministerial a objurgar o decote da qualificadora relativa ao emprego de asfixia. Admissibilidade. Majorante que, a despeito do resultado da perícia produzida, não pode ser excluída como causa da morte, de forma indene de dúvidas, dados ferimentos perimortem compatíveis com a possibilidade de ter sido o falecido amordaçado. A apreciação meritória acerca das circunstâncias qualificadoras cabe ao Tribunal do Júri, e tendo sido satisfatoriamente indiciadas com alguma referência na prova oral, imperiosa sua manutenção ao azo da pronúncia, para que seja valorada pelos juízes naturais.
Recurso provido.